Tribunal: STF
Processo: RMS 38075
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. INDEFERIMENTO DO INGRESSO DO RECORRENTE COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.



1. Recurso ordinário interposto contra decisão do TSE que concedeu a ordem para reconhecer a nulidade de resolução do TRE/MT. Ato coator que determinou a realização de eleições em município novo, reinterpretando decisão do TJ/MT que havia suspendido a executoriedade da lei de criação do município.



2. Não cabimento de recurso ordinário contra decisão que concede a segurança, nos termos do art. 102, II, “a” da Constituição. 



3. Ausência de efeitos jurídicos diretos sobre a esfera de direitos do recorrente. Inexistência de litisconsórcio passivo na presente causa.



4. Recurso a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que concedeu a ordem em mandado de segurança voltado contra a Resolução nº 2.469/2020, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT). O ato impugnado determinou a realização de eleições para escolha dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador do Município de Boa Esperança do Norte (MT), ao considerar que prévia decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ/MS), suspendendo a executoriedade da lei de criação do município, não afetou a validade desta norma. 



    2. Especificamente, entendeu-se no ato impugnado que a suspensão da eficácia da lei de emancipação (Lei Estadual nº 7.264/2000) decorreu do reconhecimento, pelo TJ/MS, da inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Complementar Estadual nº 43/1996, que regulamentava a criação de municipalidades em Mato Grosso. Ainda segundo os fundamentos do ato coator, a Emenda Constitucional Estadual nº 16/2000, promulgada depois da edição da lei emancipatória, revogou o dispositivo inconstitucional da Lei Complementar nº 43/1996, sanando o vício da lei de criação da municipalidade. Desse modo, a suspensão da executoriedade determinada pelo TJ/MT poderia ser superada, a permitir a realização de pleito para os cargos eletivos do novo município.



    3. Ao analisar a impetração, o TSE concedeu a ordem, uma vez que o TRE/MT não poderia reverter a decisão do TJ/MT. Eis a ementa do julgado recorrido:



    ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESIGNAÇÃO DE PRIMEIRA ELEIÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE EM 2020. AFERIÇÃO DOS LIMITES DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERTER DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO-GROSSENSE JÁ SOB OS EFEITOS DA COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. VÍCIO DE MANIFESTA ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO QUANTO À PRELIMINAR E, NO MÉRITO JULGA-SE PREJUDICADOS. 1. Os terceiros que guardam interesses de matizes distintos do jurídico na solução do writ não possuem qualquer forma de responsabilidade na defesa do ato apontado coator e, portanto, não podem ser entendidos como litisconsortes passivos necessários. 2. A controvérsia dos autos cinge-se em saber se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT) poderia designar eleições para os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores na localidade de Boa Esperança do Norte, à luz da Lei nº 7.264/2000, que criou o referido município. 3. A Lei Complementar nº 43/96, que amparava a Lei nº 7.264/2000, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso por ofender a Constituição Estadual, reduzindo o prazo de criação de município de um ano para seis meses antes da realização das eleições para os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. Diante disso, a Corte de Justiça suspendeu a executoriedade da Lei nº 7.264/2000 sem prazo determinado. 4. A competência da Justiça Eleitoral não alcança a revisitação nem nova interpretação de decisão proferida por Tribunal de Justiça e já protegida pelos efeitos da coisa julgada. 5. O ato do TRE/MT que reinterpretou e deu novos limites à decisão do TJMT foi praticado sem a observância da competência da Justiça Eleitoral e, portanto, revestiu-se de manifesta ilegalidade. 6. Concessão em definitivo da segurança para reconhecer a nulidade da Resolução nº 2.469/2020, de 9.6.2020, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT), e de todos os seus efeitos, negando provimento aos agravos regimentais na preliminar de litisconsórcio passivo e julgando-os prejudicados no mérito em razão do deferimento da medida liminar



    4. O recorrente, terceiro que pleiteia sua habilitação como litisconsorte passivo necessário, alega, preliminarmente, sua legitimidade para compor a relação processual. Esclarece, nesse sentido, que foi indicado pelo impetrante do mandamus como litisconsorte passivo. Aduz que tem interesse jurídico na demanda, pois, como Deputado Estadual, representa a coletividade do município a ser criado e fora o autor do procedimento administrativo que resultou na edição do ato impugnado. 



    5. Em relação ao mérito, o recorrente aduz que alterações fáticas e jurídicas supervenientes modificaram a eficácia da coisa julgada formada com a decisão do TJ/MS sobre a lei de criação do município. Dessa forma, o ato impugnado seria válido. Menciona em seu favor o art. 96 do ADCT, acrescido pela Emenda Constitucional nº 57/2008, que teria convalidado todos os atos de criação de municípios, cujas leis foram publicadas até 31.12.2006, como no caso dos autos.



    6. O recorrido, Município de Nova Ubiratã, de cujo território seria extraída área para a criação do Município de Nova Esperança do Norte, ofertou contrarrazões, defendendo a concessão da ordem mandamental. Sustentou a inadequação da via processual, uma vez que o caso trataria de concessão da ordem. O recurso ordinário somente seria cabível nos casos de denegação da ordem, conforme o art. 18 da Lei nº 12.016/2009, do art. 1.027, I, do NCPC, e do artigo 102, II, “a”, da Constituição. Argumenta que o recorrente não tem legitimidade passiva para integrar a lide, nos termos da decisão recorrida. Alega que o mandado de segurança seria a medida adequada para impugnar decisão de caráter normativo do TRE/MT. 



    7. Quanto ao mérito, defende a nulidade da lei de criação do município, uma vez que mudanças fáticas posteriores não seriam aptas a corrigir os vícios originais. Ademais, não seria aplicável o art. 96 do ADCT, pois havia incompatibilidade da lei de criação com os requisitos vigentes à época de sua edição.



    8. É o relatório. Decido.



    9. Assinalo, de início, que o art. 52, parágrafo único, do RI/STF autoriza o relator a dispensar a vista ao Procurador-Geral da República quando a matéria versada no processo já for pacifica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), como no presente caso. Passo à análise do recurso.



    10. A irresignação do recorrente não pode ser conhecida, seja porque a via processual é inadequada, seja porque ele não compõe a relação processual.



    11. No presente caso, houve a concessão da ordem pelo Tribunal Superior recorrido. Desse modo, não cabe o recurso ordinário, modalidade recursal que somente é autorizada em face de decisões que deneguem a segurança. Eis o teor do art. 102, II, “a”, aplicável na hipótese:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    12. Ainda que se reconheça a possibilidade dessa via recursal, entendo que o recorrente não tem interesse jurídico na causa, na linha do que foi decidido pelo TSE. É inegável que o recorrente tem um interesse genérico na manutenção do ato coator. No entanto, tal interesse não se qualifica como interesse jurídico, uma vez que sua esfera pessoal de direitos não foi diretamente atingida pelo julgamento do TSE. Desse modo, mesmo que fosse possível o conhecimento desse recurso, ele deveria ser desprovido, em vista do acerto do julgamento impugnado. 



    13. A jurisprudência do STF entende que somente efeitos jurídicos diretos autorizam o ingresso do terceiro no feito, como litisconsorte necessário. Veja-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. MEROS EFEITOS REFLEXOS. INDEFERIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ULTRAJE AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A relação processual é espelho da relação jurídica construída no caso concreto. Consectariamente, imperioso avaliar, no caso concreto, os reais efeitos da decisão no âmbito da esfera jurídica subjetiva do agravante, a fim de visualizar seu interesse jurídico na demanda. 2. In casu, inexiste interesse jurídico direto apto a autorizar seu ingresso no feito como litisconsorte passivo necessário, os efeitos da decisão são meramente reflexos. Precedentes. 3. Deveras, a previsão superveniente de novos critérios de avaliação/classificação, bem como de novas fases do certame ou de etapas de impugnação, sem a anterior previsão no instrumento convocatório, sobretudo durante o curso do processo seletivo, revela-se lesiva aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 35003 AgR, Rel. Min. Luiz fux, Primeira Turma, j. em 11.05.2020, DJe de 26.05.2020 - grifei)



    EMENTA Agravos regimentais em mandado de segurança. Direito Constitucional e Administrativo. Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Contratação terceirizada de serviços de psicólogos e assistentes sociais para atuarem na Central de Penas e Medidas Alternativas do TJRJ Legalidade. Pedido de ingresso no feito. Inexistência de litisconsorte passivo necessário. Não configuração de interesse jurídico direto a refletir sobre a esfera do sindicato agravante. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 1. A relação processual é espelho da relação jurídica constituída no caso concreto. Consectariamente, é imperioso avaliar os reais efeitos da decisão no âmbito da esfera jurídica subjetiva do sindicato agravante, a fim de se perquirir eventual interesse jurídico na demanda. 2. In casu, inexiste interesse jurídico direto apto a autorizar o ingresso formal do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado o Rio de Janeiro (SINDJUSTIÇA/RJ) no feito como litisconsorte passivo necessário, pois os efeitos da decisão são meramente reflexos a sua esfera de interesses. Precedentes. 3. Não foram apresentados argumentos novos, aptos a modificar a decisão recorrida, não sendo merecedor de reforma o pronunciamento monocrático ora atacado, no qual se decidiu ser perfeitamente lícita, na espécie, a contratação por terceirização pelo TJRJ, de serviços de psicólogos e assistentes sociais para atuarem na Central de Penas e Medidas Alternativas daquela Corte. 4. Agravos regimentais não providos. (MS 33227 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. em 08.03.2021, DJe de 08.04.2021 - grifei)



    14. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator